Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015383-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO - CPF: 893.051.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR PINTO DA SILVA - CPF: 327.695.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE - CPF: 372.853.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE - CPF: 693.811.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BÁNCÁRIO

-

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATOS ANTERIORES A FORMAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO –

MATÉRIA QUE AINDA SERÃO ANALISADAS PELO JUIZ DO FEITO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ORA RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO –

– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Não se fala em iliquidez neste momento processual, estando a execução no
1027338-93.2018.8.11.0041
suspensa aguardando o deslinde dos Embargos à Execução n. 11046767-12.2019.
8.11.0041
e 1051237-52.2020.8.11.0041

que trata da mesma matéria, ou seja, do mesmo instrumento de crédito e considerando que a solicitação de apresentação dos contratos e slips pleiteados pelo Agravante foram realizadas nos autos dos Embargos à Execução 1046767-12.2019.8.11.0041 e determinadas no processo de Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041, que, ainda,

serão objetos de análise pelo juízo do feito, não comportando, portanto,

análise nesta fase por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1015383-52.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CX CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pela

CX CONSTRUCOES LTDA
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra
BANCO DO BRASIL S.A

Alega que o acórdão é omisso, pois
não foram juntados os documentos requisitados pelo Juízo de Primeiro Grau, mesmo nos Embargos 1046767-12.2019.8.11.0041, eis que o Banco somente carreou aos autos os contratos BB Giro Empresa Flex 237.304.856, o Contrato Garantia do Cartão BNDES, ainda que incompleto, bem como o Contrato de Crédito Fixo 40/00842-8, entretanto, não juntou aos autos os seguintes contratos: BB GIRO 237.304.857; BB GIRO 237.306.775 e FCO 40/00.842 e os contratos de cheque especial, tampouco os extratos e slips permanentes, com a discriminação dos lançamentos de créditos e débitos, como postulados nos embargos, de modo que a execução deve ser extinta, diante da iliquidez judicial,

diante da desídia do banco.

Afirma que,
a matéria de extinção da execução, por iliquidez é matéria de ordem pública e, determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, a exibição de documentos, impede a discussão dos valores e acarreta a iliquidez do título executivo, tornando nula a execução, impondo-se a extinção da ação de execução, que pode ser conhecida até mesmo de Ofício, em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas, com o prequestionamento das matérias e arts
492, 502, 503, 505, 508 e 803, inciso I do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões (id no 145883177) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pela

CX CONSTRUCOES LTDA
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante contra
BANCO DO BRASIL S.A
sendo lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BÁNCÁRIO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATOS ANTERIORES A FORMAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – MATÉRIA QUE AINDA SERÃO ANALISADAS PELO JUIZ DO FEITO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ORA RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004.

Estando a execução no
1027338-93.2018.8.11.0041
suspensa aguardando o deslinde dos Embargos à Execução n. 11046767-12.2019.
8.11.0041
e 1051237-52.2020.8.11.0041 que trata da mesma matéria, ou seja, do mesmo instrumento de crédito e considerando que a solicitação de apresentação dos contratos e slips pleiteados pelo Agravante foram realizadas nos autos dos Embargos à Execução 1046767-12.2019.8.11.0041 e determinadas no processo de Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041, que serão objetos de análise pelo juízo do feito, não comporta análise nesta fase por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Não há que se falar em existência do
periculum in mora para o agravante
, posto que a decisão recorrida determinou a suspensão da intimação da parte exeqüente para apresentar a planilha atualizada de débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, até que seja proferida a sentença nos embargos.
(id no 142767150)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“
Extrai-se dos autos que o agravado manejou execução de título extrajudicial em face da ora agravante, amparada na Cédula de Crédito Bancário n° 92102114 (EX 492101612) e seus aditivos, assim como por seu respectivo extrato da conta gráfica vinculada. A cédula foi emitida em 23/06/2016, com o prazo de vencimento final estipulado para 28/04/2024, conforme id no 14855962, 14855969 e14855972 – autos de origem.

Sobre o assunto, sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei n. 10.931/2004.

A Lei n. 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o
.”
(negritei)

Mister
se faz esclarecer ao agravante que a cédula de crédito bancário que instrui a execução, não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do c. STJ.

Aliás, a matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, confira,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004
). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp n. 1291575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”.
(EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

E ainda este Sodalício:

ECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXECUÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO ESCRITO QUE NÃO SE PRESTA PARA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – ANATOCISMO INEXISTENTE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – MANUTEÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...)."Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004"
. (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)
A cédula crédito bancário, devidamente aparelhada com o demonstrativo de débito é título executivo extrajudicial, na forma do artigo 28 da Lei 10.931/2004
. (Ap 91167/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade
. 2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. 3. Como se isso não bastasse, ao apresentar defesa aos Embargos, a Recorrida apresentou os extratos bancários que demonstram que os valores oriundos da celebração da cédula de crédito bancário com o desconto dos títulos foram creditados na conta corrente das Recorrentes. 4. Ademais, na hipótese, não se pode reconhecer a isenção de responsabilidade das Recorrentes, tendo em vista estas terem assinado os documentos (borderôs e autorizações para débito em conta), em branco. 5. Isso porque, ainda que supostamente a preposta da instituição financeira tenha se utilizado indevidamente de tais documentos, as Recorrentes respondem pela dívida, uma vez que assumiram o risco de outorgar à gerente amplos poderes para gerir a conta corrente em questão”.
(AgR 7318/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na lei no 10.931/2004
.
(TJMT – DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – julgado em 26/7/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA
DE
CRÉDITOBANCÁRIO
-
TÍTULOEXECUTIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

1.
A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.

2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos.

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.

(Ap 8501/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

No caso em análise, nota-se que a execução no
1027338-93.2018.8.11.0041
encontra-se suspensa aguardando o deslinde dos Embargos à Execução n. 11046767-12.2019.
8.11.0041
e 1051237-52.2020.8.11.0041 que trata da mesma matéria, ou seja, do mesmo instrumento de crédito, sendo que a solicitação de apresentação dos referidos documentos feita nos autos dos Embargos à Execução 1046767-12.2019.8.11.0041, foram determinadas no processo de Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041, através da decisão ID 56384632 (autos de origem), e tais questões, serão objetos de análise pelo juízo do feito, nos autos dos respectivos embargos.

Ademais, não há que se falar em existência do
periculum in mora para o agravante
, posto que a decisão recorrida determinou a suspensão da intimação da parte exeqüente para apresentar a planilha atualizada de débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, até que seja proferida a sentença nos embargos.

Com efeito, entendo que a decisão singular merece ser mantida, posto que bem fundamentou ao dispor:

“Proferida a interlocutória ID.82745862, a Caixa Construções apresentou Embargos de Declaração aduzindo que nos Embargos a Execução n.1046767-12.2019, existem dois pedidos de extinção da execução, sendo concedido o efeito suspensivo no referido Embargo e, apesar de intimado o Exequente não juntou contratos conforme determinação judicial, assim como, extratos das contas gráficas, sendo patente a iliquidez do título judicial, não podendo prosseguir o feito sem os contratos originários, sendo correta a extinção da execução pelo não cumprimento do comando judicial, com a extinção da execução e procedência dos Embargos.

O Banco apresentou suas contrarrazões e foi pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Inicialmente foi despachado nos E.E. 1046767-12 "
Aguarde-se o deslinde dos Embargos à Execução n. 1051237-52.2020.8.11.0041
, como já disposto no despacho anterior.", no qual tem audiência de conciliação requerida pela Embargante naquele caderno processual, designada para agosto do corrente ano.

Portanto, após a audiência, ambos estarão prontos para sentença e/ou saneador, para o devido fim, enquanto a Execução tramita para formação do contraditório quanto aos demais Executados, não citados, não se falando em extinção, tendo em vista que a ausência de outros contratos que formaram o título de crédito executado, terá o condão da análise dos mesmos em desfavor da Instituição Financeira, não se falando em iliquidez e de consequência sua extinção, fato que deverá ser observado somente nas sentenças dos apensos.

Constato, no entanto, que foi fixado no despacho:
Outrossim, intime-se o Exequente para apresentar planilha de débito atualizada, indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que as pesquisas junto ao sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens imóveis), SISBAJUD (penhora de ativos financeiros) e INFOJUD-DRF necessitam de requerimento expresso."
,
porém, em face do efeito suspensivo deferido em ambos os Embargos à Execução esses atos são impedidos, motivo pelo qual, suspendo esta parte da interlocutória, até julgamento final daqueles.

Assim,
REJEITO

os Embargos de Declaração, mantenho esta tal como foi lançada, no entanto,
SUSPENDO
a intimação para atualização da planilha e requerimento de atos para localização de bens, até sentença dos Embargos e/ou determinação diversa em fase recursal.

Outrossim, cumpra-se o disposto no ID.82745862: "Portanto, expeça-se mandado de citação a ser cumprido em:

- Rua das Imbuias, no 814, Quadra G1, Lote 42, Loteamento Alphaville Cuiabá, nesta capital (visando a citação de François Almeida);

- Rua Bogotá, no 07, Bairro Jardim das Américas, nesta capital (visando a citação de Antonio Carlos e Tatiane Rodrigues)."

Por fim, ante o documento ID.84501550 tenho como citada
a executada JANAINA CRISTINA MARQUES.

Cumpra-se.

(
id no 137903696 – negritei
)

Assim, não há que se falar que o acórdão recorrido é
omisso
ou obscuro, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, e
obscura
a decisão que falta clareza, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022